Tribunal: TJPA
Processo: 0800257-08.2020.8.14.0072
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2023-05-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800257-08.2020.8.14.0072

APELANTE: VALDEVINO MARIANO, MUNICIPIO DE MEDICILANDIA

APELADO: MUNICIPIO DE MEDICILANDIA, VALDEVINO MARIANO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL NO JULGADO IMPUGNADO. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REDISCUTIR A LIDE. DESCABIMENTO. SUSCITAÇÃO DE INFRINGÊNCIA AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA. “DESCABE ALEGAR SURPRESA SE O RESULTADO DA LIDE ENCONTRA-SE PREVISTO OBJETIVAMENTE NO ORDENAMENTO DISCIPLINADOR DO INSTRUMENTO PROCESSUAL UTILIZADO E INSERE-SE NO ÂMBITO DO DESDOBRAMENTO CAUSAL, POSSÍVEL E NATURAL, DA CONTROVÉRSIA”. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

1.

São cabíveis embargos declaratórios quando houver, na decisão embargada, qualquer contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada. Podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do decisum embargado.

2.

Conforme se extrai da causa de pedir e do pedido principal requerido na peça vestibular (id. 9778625, págs. 1/22), a pretensão da embargante visava o reconhecimento de obrigação de fazer em face do ente embargado com vistas a implementação de uma gratificação denominada Vantagem Pecuniária Inominada (VPI) e Adicional de Titulação, bem como o pagamento retroativo das parcelas, visto que ocorrera, mediante alteração legislativa, a supressão da vantagem que percebia a título de Adicional de Regência de Classe e pela escolaridade.

3.

De acordo com o consignado na decisão recorrida, o artigo 25, I e II da Lei Municipal nº 377/2010 previa a vantagem denominada Adicional de Regência de Classe calculado no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o vencimento-base do embargante, bem como o Adicional de Titulação, calculado sobre 35% (trinta e cinco) a 40% (quarenta por cento), dependendo da escolaridade do professor. Todavia, com a superveniência da Lei Complementar nº 001/2015, houve a supressão das referida vantagens, dado que o artigo 19 não as previra em seu texto. Diante disso, o recorrente sustentou possuir direito a continuar a receber as vantagens revogadas sob nomenclatura diversa, fundamentando, para tanto, o seu pleito, no princípio da irredutibilidade salarial prevista no artigo 37, XV, da CR/88.

4.

Nesse cenário, apesar de não haver pedido explícito de inconstitucionalidade de lei, não é de se olvidar que o acolhimento do pedido inaugural implicaria em negar vigência a uma norma jurídica válida, considerando-se que a Lei Municipal nº 377/2010 foi inteiramente revogada pela Lei nº 001/2015, ressaltando-se que tal possibilidade somente poderia ser viabilizada mediante controle de constitucionalidade, conforme estipulado pela Súmula Vinculante nº 10 do Supremo Tribunal Federal (STF)

5.

Vale destacar que o efeito repristinatório – restauração dos efeitos de norma jurídica declarada inválida – somente possui aplicabilidade nas ações de controle concentrado de constitucionalidade, a teor do que disciplina o artigo 11, § 2º, da Lei nº 9.868/99, aplicável também às decisões definitivas.

6.

Nesse passo, ressoa inconteste a necessidade de a pretensão da ora embargante ser processada por meio de controle concentrado de constitucionalidade, com o afastamento da norma que revogou vantagem pecuniária de sua remuneração, operando-se isso com arrimo na irredutibilidade salarial. Entendimento contrário seria exigir do Judiciário a atuação como legislador positivo, circunstância essa vedada pelo princípio da separação dos Poderes, considerando-se que a gratificação ora perseguida não possui previsão na nova lei.

SUSCITAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA.

7.

Na hipótese dos autos, o entendimento adotado pelo acórdão impugnado diz respeito a ponto concernente à ausência de condição da ação, posto que o instrumento manejado pela embargante não se mostrou adequado à sua pretensão, circunstância essa previsível e passível de cogitação.

8.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça (STJ) que: “Descabe alegar surpresa se o resultado da lide encontra-se previsto objetivamente no ordenamento disciplinador do instrumento processual utilizado e insere-se no âmbito do desdobramento causal, possível e natural, da controvérsia. Cuida-se de simples exercício dos brocados iura novit curia e da mihi factum, dabo tibi ius (RMS n. 54.566/PI, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/9/2017, DJe de 9/10/2017).

9.

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. À unanimidade.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração e lhe negar provimento, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de oito a quinze de maio do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Julgamento presidido pela Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém/PA, 15 de maio de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por VALDEVINO MARIANO contra o acórdão cadastrado no
id. 11887630, págs. 1/9
que, nos autos do recurso de apelação cível interposto pela ora embargante nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada em desfavor do MUNICÍPIO DE MEDICILÂNCIA, suscitou,
ex officio
, a preliminar de inadequação processual da via eleita e extinguiu a ação originária sem resolução do mérito, cuja ementa foi proferida nos seguintes termos:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS EM AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINAR SUSCITADA “EX OFFICIO”. INADEQUAÇÃO PROCESSUAL DA VIA ELEITA. UTILIZAÇÃO DE AÇÃO ORDINÁRIA COMO SUCEDÂNEO DE CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL. DESCABIMENTO. PARTE CARECEDORA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DA AÇÃO ORIGINÁRIA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 330, III C/C O ARTIGO 485, VI, AMBOS DO CPC. ANÁLISE DOS RECURSOS INTERPOSTOS PREJUDICADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. É consabido que o controle difuso, também conhecido como via de exceção ou defesa, é aquele em que qualquer Juiz ou Tribunal pode realizar, no julgamento de um caso concreto, a análise de compatibilidade de uma norma jurídica com a Constituição. Nessa modalidade, a análise de validade do dispositivo não é o objeto principal da ação, sendo apreciado em caráter incidental.

2. No caso vertente, o apelante/recorrido/autor defende a existência de direito adquirido, bem como a irredutibilidade remuneratória (artigo 5º, XXXVI e artigo 37, XV, ambos da CR/88), para perceber as parcelas reclamadas invocando, para isso, norma legal já revogada. Assim, embora se tenha nominado a causa como ação ordinária, visa a demanda, na verdade, a declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 001/2015, que minorou os adicionais de titulação, bem como suprimiu a gratificação de regência de classe do magistério, sendo certo que os fundamentos jurídicos aduzidos na ação, por conseguinte, se voltam contra a norma mencionada.

3. Depreende-se da redação do artigo 25, I e II, “a” e “b” da Lei Municipal nº 377/2010 que o servidor que exercia o cargo de professor do Município de origem fazia jus ao recebimento do adicional de regência de classe, calculado no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) do vencimentobase, bem como ao adicional de titulação nos percentuais de 35% (trinta e cinco) a 40% (quarenta por cento), dependendo da escolaridade. 4. Ocorre que, com a superveniência da Lei Municipal nº 001/2015, houve a supressão da gratificação denominada regência de classe, contudo o artigo 18, I, da referida norma, previu a inclusão da vantagem denominada gratificação vertical no percentual de 20% (vinte por cento) incidente sobre o vencimento-base do apelante/recorrido/autor, conforme se pode aferir pelo exame de seus contracheques carreados aos presentes autos digitais. 5. Desse modo, conclui-se que a pretensão do apelante/recorrido/autor tem por objeto a declaração de inconstitucionalidade, com efeito “erga omnes”, ou seja, que a referida legislação municipal ao norte mencionada seja afastada do mundo jurídico, sendo porém induvidoso que mencionada declaração de invalidade é de alçada privativa deste Tribunal, ante a competência definida pelo artigo 161, inciso I, alínea “l”, da Constituição Estadual, em simetria à norma de repetição obrigatória do artigo 102, I, “a”, da CR/88.

6. Observa-se, portanto, que a pretensão do apelante/recorrido/autor implica em usurpação de competência desta Casa quando a arguição de inconstitucionalidade levantada em sede de ação ordinária constitui o objeto principal perseguido na referida demanda. Assim, ressoa incontroverso que é ele carecedor de interesse processual, dada a inadequação processual da via eleita, o que reclama o indeferimento da petição inicial sem apreciação do mérito na forma do artigo 330, III c/c o artigo 485, I, ambos do CPC.

7. Acatada de ofício a preliminar de inadequação da via eleita, declarando-se o apelante/recorrido/autor carecedor do direito de ação, em face da ausência de interesse processual pela utilização da via inadequada, extinguindo-se a demanda originária sem resolução de mérito (artigo 330 c/c o artigo 485, I, ambos do CPC), restando prejudicada a análise dos recursos interpostos. À unanimidade.

Em suas razões (id. 12119709, págs. 1/11), após breve explanação dos fatos, sustenta a embargante a existência de contradição, omissão e erro material no aresto vergastado.

Frisa ela que a demanda originária se trata de ação de cobrança de obrigação de fazer e que não há nenhum pedido de inconstitucionalidade de norma, mas sim o restabelecimento de vantagens suprimidas mediante alteração legislativa.

Sustenta que o acórdão impugnado, conforme os termos que expõe, padece de contradição.

Argumenta que as normas que menciona garantiram direitos em favor do magistério em momentos distintos, de modo que a inadequação processual da via eleita diverge da própria fundamentação do julgado.

Assevera, ainda, que o julgado se mostra omisso na medida em que a causa de pedir ventilada na peça vestibular diz respeito à garantia do direito adquirido e da irredutibilidade salarial ensejado pela Lei nº 377/10.

Frisa, ainda, que há erro material na decisão hostilizada, tendo em vista que não há pedido de inconstitucionalidade da Lei Complementar nº 001/15, mas sim a aplicação dos artigos 18, I e II da referida normativa, que foi denominada gratificação vertical.

Alude que é preciso esclarecer quais das legislações deveria ser afastada do mundo jurídico, se seria a Lei nº 377/2010 ou a LC 001/2015.

Afirma que a Constituição da República assegura ao servidor a irredutibilidade remuneratória, logo não poderia o embargado, ainda que mediante mudança legislativa, proceder a minoração alegada.

Argumenta que a decisão que aplicou a inadequação processual da via eleita de ofício viola o princípio da vedação à decisão surpresa prevista no artigo 10 do CPC, uma vez que não houve oportunidade de manifestação prévia sobre o tema.

Postula o conhecimento do recurso e o seu provimento com vistas a se esclarecer, nos termos que expõe, qual a conclusão adotada no acórdão.

Não foram opostas contrarrazões (id. 12774255, pág. 1).

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço os embargos de declaração.

São cabíveis embargos declaratórios quando houver, na decisão embargada, qualquer contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada. Podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do decisum embargado.

Eis a redação do artigo 1.022 do CPC,
verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

No caso sob exame, forçoso declarar desde logo que não vislumbro os vícios suscitados pela recorrente no acórdão impugnado, mostrando-se clara a sua pretensão de rediscutir a matéria apreciada no referido decisório, o que se mostra inviável em sede de embargos de declaração.

De fato, conforme se extrai da causa de pedir e do pedido principal requerido na peça vestibular (id. 9778625, págs. 1/22), a pretensão da embargante visava o reconhecimento de obrigação de fazer em face do ente embargado com vistas a implementação de uma gratificação denominada Vantagem Pecuniária Inominada (VPI) e Adicional de Titulação, bem como o pagamento

bem como o pagamento retroativo das parcelas, visto que ocorrera, mediante alteração legislativa, a supressão da vantagem que percebia a título de Adicional de Regência de Classe e pela escolaridade.

Reproduzo o pedido principal formulado na exordial:

VIII- CONCLUSÕES E PEDIDOS:

Excelência, além de tudo que foi arguido aqui, fática e juridicamente, diga-se ainda que a retenção dos pagamentos dos trabalhadores constitui crime, assim já pacificou a jurisprudência pátria. Além disso, diz o art. 1º, III e XIV do decreto-lei 201/67 que comete crime de responsabilidade aquele que aplicar indevidamente verbas públicas e/ou negar execução à Lei Federal. Ou seja, a verba pública estava orçada pra pagamento, foi recebida nos cofres públicos, mas este a utilizou de forma indevida que não para o pagamento dos servidores. Ora, a todo trabalho deve haver uma contraprestação pecuniária, e a servidora requerente trabalhou e faz jus as parcelas aqui cobradas em forma de vantagem pessoal com base na Lei 377/2010 (hoje revogada).

(...)

c) No mérito, após o regular trâmite processual, inclusive sendo ouvido o representante do Ministério Público Estadual, requer seja julgado procedente a presente ação para CONDENAR o réu a pagar ao autor o valor bruto de R$ 117.660,80 (cento e dezessete mil seisssentos e sessenta reais e oitenta centavos), devidamente atualizado e corrigido até maio de 2020 (parcelas atualizáveis+VPIs) distribuídos conforme apresentado no demonstrativo de débito e memória de cálculo em anexo (...)

Conforme consignado na decisão recorrida, os artigo 25º, I e II da Lei Municipal nº 377/2010 previam as vantagens denominadas Adicional de Regência de Classe calculado no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o vencimento-base do embargante, bem como o Adicional de Titulação, calculado sobre 35% (trinta e cinco) a 40% (quarenta por cento), dependendo da escolaridade do professor. Todavia, com a superveniência da Lei Complementar nº 001/2015, houve a supressão das referida vantagens, dado que o artigo 19º não as previram em seu texto. Diante disso, o recorrente sustentou possuir direito a continuar a receber as vantagens revogada sob nomenclatura diversa, fundamentando, para tanto, o seu pleito, no princípio da irredutibilidade salarial previsto no artigo 37, XV da CR/88.

Nesse cenário, apesar de não haver pedido explícito de inconstitucionalidade de lei, não é de se olvidar que o acolhimento do pedido inaugural implicaria em negar vigência a uma norma jurídica válida, considerando-se que a Lei Municipal nº 377/2010 foi inteiramente revogada pela Lei nº 001/2015, ressaltando-se que tal possibilidade somente poderia ser viabilizada mediante controle de constitucionalidade, conforme estipulado pela Súmula Vinculante nº 10 do Supremo Tribunal Federal (STF)
[1]
.

Vale destacar que o efeito repristinatório – restauração dos efeitos de norma jurídica declarada inválida – somente possui aplicabilidade nas ações de controle concentrado de constitucionalidade, a teor do que disciplina o artigo 11, § 2º da Lei nº 9.868/99
[2]
, aplicável também às decisões definitivas.

Nesse sentido, leciona a doutrina:

“Já no controle concentrado de constitucionalidade, a decisão que reconhece a inconstitucionalidade (ou a constitucionalidade) de uma lei ou ato normativo, como regra geral, terá eficácia erga omnes (em face de todos) e efeitos ex tunc (retroativos à data da edição do diploma normativo). Inexiste aqui, portanto, a necessidade de o Senado Federal

suspender a eficácia da norma, nos termos daquele artigo 52, inciso X, da Constituição Federal.

Por essa razão, levando-se em conta aqueles normais efeitos da sentença que declara a inconstitucionalidade da norma no controle concentrado de constitucionalidade – eficácia erga omnes e efeitos ex tunc –, referida norma é considerada nula, como se nunca tivesse existido no ordenamento jurídico. Ademais, geralmente ocorre a repristinação da norma que havia sido revogada pela lei ou ato normativo editado posteriormente, eivado de inconstitucionalidade.”
[3]

Nesse passo, ressoa inconteste a necessidade de a pretensão do ora embargante ser processada por meio de controle concentrado de constitucionalidade, com o afastamento da norma que revogou vantagem pecuniária de sua remuneração, operando-se isso com arrimo na irredutibilidade salarial. Entendimento contrário seria exigir do Judiciário a atuação como legislador positivo, circunstância essa vedada pelo princípio da separação dos Poderes, considerando-se que a gratificação ora perseguida não possui previsão na nova lei.

Com base nesse fundamento, foi que o aresto impugnado concluiu no sentido da inadequação processual da via eleita e a consequente extinção da ação originária sem apreciação do mérito, na forma disciplinada pelo artigo 330 c/c o artigo 485, I, ambos do CPC.

No que concerne à alegação de ofensa ao princípio da vedação à decisão surpresa, não se desconhece que a regra prevista no artigo 10 do CPC
[4]
estabelece que o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, antes de haver dado às partes oportunidade de se manifestar sobre a questão definida, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

Na hipótese dos autos, contudo, o entendimento adotado pelo acórdão impugnado diz respeito a ponto concernente à ausência de condição da ação, posto que o instrumento manejado pela embargante não se mostrou adequado à sua pretensão, circunstância essa previsível e passível de cogitação.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça (STJ) que: “Descabe alegar surpresa se o resultado da lide encontra-se previsto objetivamente no ordenamento disciplinador do instrumento processual utilizado e insere-se no âmbito do desdobramento causal, possível e natural, da controvérsia. Cuida-se de simples exercício dos brocados iura novit curia e da mihi factum, dabo tibi ius (RMS n. 54.566/PI, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/9/2017, DJe de 9/10/2017).

Assim, não comporta acolhimento os aclaratórios que, sob o fundamento de omissão, contradição e erro material, busca a rediscussão do que fora decidido no julgado impugnado.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos presentes embargos de declaração.

É como o voto.

Belém, PA, 15 de maio de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]
Súmula 10/ STF: Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.

[2]
Art. 11, § 2.º, Lei n. 9.868/99 – “A concessão da medida cautelar torna aplicável a legislação anterior acaso existente, salvo expressa manifestação em sentido contrário”.

[3]

Dantas, Paulo Roberto de Figueiredo Direito Processual Constitucional [recurso eletrônico]

. – 10. ed. - Indaiatuba, SP : Editora Foco, 2021. Livro Eletrônico, Posição 140.

[4]
Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

Belém, 23/05/2023